Tribunal: TJDFT
Processo: 0718298-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO EXISTENTE. PARTE EMBARGANTE CONDENADA EM HONORÁRIOS.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O acórdão embargado não conheceu do recurso inominado ao fundamento de que a recorrente/autora não comprovou o recolhimento do preparo. Ao final condenou a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados, equitativamente em R$ 400,00, observada a disposição inserta no art. 6o, c/c com o art. 55, da Lei no 9.099/95.
3. De fato, houve erro material no que tange à condenação à parte ré, merecendo reparo somente neste ponto para que se condene a parte autora/recorrente (ANA CRISTINA ALVES CARDOSO) nas custas e honorários advocatícios já arbitrados.
4. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS a fim de sanar o erro material existente.